Tribunal: TJPA
Processo: 0031405-77.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031405-77.2011.8.14.0301

APELANTE: CX DE PREV E ASSIS AOS FUNC DO B EST DO PARA SA CAFBEP, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MIGUEL GOMES DA SILVA, RICARDO FORTES DA COSTA, RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO INCERTO. MANUTENÇÃO DA ATRIBUIÇÃO SIMBÓLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a impugnação ao valor da causa fixado em R$ 2.000,00, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico perseguido pelos autores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa deve refletir benefício econômico supostamente buscado na demanda originária, ainda que indeterminável, e se o agravante apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, conforme exige o art. 1.021, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O Agravo Interno deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu, pois o agravante apenas reiterou argumentos já trazidos na Apelação, sem demonstrar nova fundamentação apta a infirmar o entendimento adotado.

4. O valor da causa pode ser fixado por estimativa quando o proveito econômico é incerto, dependente de futura apuração e sem elementos objetivos que permitam sua mensuração imediata, em consonância com os arts. 291 e 292 do CPC e com a jurisprudência dominante.

5. A decisão agravada está alinhada aos precedentes que admitem a atribuição simbólica do valor da causa em hipóteses nas quais o conteúdo econômico não é aferível de plano, não havendo ilegalidade ou inadequação na fixação adotada.

6. Ausente demonstração concreta de qual seria o valor correto da causa ou de parâmetros objetivos que permitissem sua definição, permanece hígida a decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O valor da causa pode ser fixado por estimativa quando o proveito econômico é incerto ou indeterminável de plano. 2. O Agravo Interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC. 3. A mera repetição de argumentos já analisados não autoriza a reforma da decisão monocrática.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ contra a Decisão (Id.9797018) que, monocraticamente, conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a decisão de primeiro grau que julgou improcedente a impugnação ao valor da causa (R$ 2.000,00).

A Decisão Monocrática fundamentou-se na impossibilidade de se mensurar o proveito econômico pretendido pelos autores (agravados) na ação original, em face da ausência de parâmetros objetivos para a definição do
quantum
que 17,98% incidente sobre a folha de pagamento do 13º salário do ano de 2003 refletiria individualmente para cada um.

O agravante (BANPARÁ) reitera a tese de que o valor da causa deve ser corrigido para refletir o benefício econômico buscado, a fim de garantir a correta aplicação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, evitando o aviltamento da verba, requerendo a reforma da decisão.

A certidão atesta que os agravados, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões ao presente recurso.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito, por tratar-se de questão judicial envolvendo interesses individuais disponíveis, meramente patrimoniais, de pessoas maiores e capazes civilmente.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e, por isso, deve ser conhecido.

O Agravo Interno tem por objetivo precípuo a reapreciação do tema da fixação do valor da causa e, por consequência, da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, sob o argumento de que o valor fixado (R$ 2.000,00) não corresponde ao benefício econômico pretendido pelos autores.

Conforme o art. 1.021, § 3º, do CPC, o Agravo Interno deve enfrentar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Na espécie, o agravante apenas reitera os argumentos já lançados na Apelação Cível, sem trazer qualquer elemento fático ou jurídico novo que seja capaz de infirmar a conclusão da Decisão Monocrática.

A Decisão Monocrática foi clara ao denegar provimento ao recurso sob o fundamento de que:

"(...) constatada a impossibilidade de se mensurar o proveito econômico pretendido pelos autores da ação original, em face da ausência de parâmetros objetivos para definição do quantum que 17,98% incidente sobre a folha de pagamento do 13º salário do ano de 2003 refletiria individualmente para cada um dos apelados, não há como acolher o pleito de reforma da decisão que julgou improcedente a impugnação ao valor da causa."

O agravante não logrou demonstrar, de forma objetiva, como seria possível aferir o proveito econômico individualmente, nem indicou de forma concreta qual seria o valor correto a ser atribuído à causa em substituição aos R$ 2.000,00 fixados, limitando-se a alegações genéricas.

Ademais, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência dominante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Licitação SABESP TES nº 00.927/23 – Pretensão ao afastamento da decisão administrativa que inabilitou as Impetrantes do certame - Valor da causa – Determinação para a adequação do montante pelo MM. Juízo de Primeiro Grau que considerou o valor da pretensão de direito material, sob a pena de indeferimento da inicial – Aplicação do Tema 988, do C. STJ para se conhecer do recurso - O valor da causa deve espelhar o proveito econômico que se pretende obter com a demanda -
No caso dos autos, a pretensão não tem conteúdo econômico imediato, possibilitando às Impetrantes atribuírem à causa um valor para fins meramente fiscais
– Precedentes - Questão da concessão da liminar que foi não objeto da decisão atacada - Vedada a sua apreciação neste Grau Recursal, sob a pena de violação ao duplo Grau de Jurisdição . R. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2299880-44 .2023.8.26.0000, Relator.: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 28/02/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2024).”

destaquei

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - AGENTE DE SEGURANÇA - ADICIONAL NOTURNO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - ESTIMATIVA - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao benefício econômico perseguido pelo autor, conforme disposto nos artigos 291 e 292 do CPC.
2. Todavia, em se tratando de proveito econômico de valor incerto e eventual, o qual dependerá de futura liquidação, admite-se a estimação do valor pelo autor em quantia provisória e simbólica.
3. Tratando-se de ação ordinária em que o autor requer a condenação do réu ao pagamento de adicionais noturnos e de outros reflexos desta parcela, de modo que seus valores não são aferíveis de plano, é possível a atribuição estimada do valor da causa, e ainda, a posterior adequação no procedimento de liquidação.

(TJ-MG - AC: 10000212045934001 MG, Relator.: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022).”

destaquei

Dessa forma, os argumentos do agravante não se mostram suficientes para modificar o entendimento esposado na decisão recorrida, devendo o decisum ser mantido em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a Decisão Monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, 05/02/2026